Tribunal: TJDFT
Processo: 0716288-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO. ACORDO EXTRAJUDICIAL. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO NOS AUTOS. NULIDADE DE CITAÇÃO. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.
1. O acordo extrajudicial realizado entre as partes, com expressa menção da existência da ação de execução, assinado pelo devedor, inclusive com sua firma reconhecida, afasta a alegação de desconhecimento do processo.
2. De fato, o comparecimento espontâneo da parte ré supre a falta de citação (art. 239, §1o, CPC). Ademais, o ora agravante não teve qualquer prejuízo sob o ponto de vista processual, tanto assim que se valeu dos meios recursais para impugnar a decisão que determinou a penhora de seu imóvel e, ainda, opôs Embargos à Execução.
3. Assim, como a citação foi aperfeiçoada com o comparecimento espontâneo do réu, torna-se cogente a constrição judicial, como forma de se garantir a execução, até que eventuais Embargos à Execução sejam dirimidos.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.